Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719434-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO ZELAYA JUNIOR, RAMON ALBUQUERQUE ZELAYA, VANESSA MACHADO ZELAYA ELYSEE AGRAVADO: NAIR PEIXOTO DA SILVA ZELAYA D E S P A C H O Vistos e etc. Os agravantes, a despeito de terem formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheram o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse aos recorrentes. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, verifica-se que os recorrentes não juntaram aos autos nenhum comprovante de renda. Logo, para a apreciação do pedido de gratuidade, faz-se necessária maior comprovação da alegada hipossuficiência, não bastando apenas o pedido. Destarte, deverão os recorrentes carrear aos autos cópias das suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheques, extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcarem com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação dos agravantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 18 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator